Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-76.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto à análise da pandemia como caso fortuito. Sustenta contradição na adoção do prazo do termo de reserva, por possuir natureza pré-contratual, defendendo que o prazo válido é o do contrato de compra e venda. Alega ainda contradição na aplicação do Tema 996/STJ, pois o financiamento seria regido pelo SBPE. Por fim, aponta contradição nos períodos fixados para lucros cessantes e juros de obra, que teriam sido calculados com base em documento inadequado.
2. O acórdão examinou expressamente o prazo contratual de entrega, a natureza vinculante do termo de reserva, o enquadramento do empreendimento e a aplicabilidade do Tema 996/STJ, afastando o fortuito externo e delimitando corretamente os valores devidos a título de lucros cessantes e juros de obra.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. O artigo 93, IX, da CF/1988 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.